Tribunal: CARF
Processo: 10746.721408/2012-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: honorio a brito
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2022-01-13

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10746.721408/2012-09
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2001-004.503 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de outubro de 2021
Recorrente
CARLOS JOSÉ ROCHA DO CARMO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DE PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 57, §3o do RICARF - faculdade do relator
transcrever a decisão de 1a instância quando este registrar que as partes não
inovaram em suas razões de defesa.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Constatado que o contribuinte não ofereceu à tributação, em sua declaração de
ajuste anual, rendimentos sujeitos à incidência do imposto, o crédito
correspondente é lançado de ofício pela autoridade fiscal.
DEDUÇÃO PREVIDÊNCIA OFICIAL. COMPROVAÇÃO.
A dedução da base de cálculo do IRPF de despesas com previdência oficial é
admitida somente se comprovada com documentação hábil e idônea.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, exceto quanto à preliminar de nulidade suscitada, e na parte
conhecida, negar-lhe provimento.

(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Honório Albuquerque de
Brito, Marcelo Rocha Paura e Thiago Buschinelli Sorrentino.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10746.721408/2012-09
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.503 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10746.721408/2012-09

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento relativa ao Imposto de Renda Pessoa
Física (IRPF), por meio do qual se exige crédito tributário do exercício de 2009, ano-calendário
de 2008, em razão da apuração das seguintes infrações:
- dedução indevida de contribuição para previdência oficial, no valor de R$
17.977,68, a partir das informações das DIRF da fonte pagadora;
- dedução indevida de imposto de renda retido na fonte, no valor de R$
2.313,99, a partir das informações das DIRF da fonte pagadora.

A seguir, do relatório do acórdão no 06-55.554 da 6a Turma da DRJ em
Curitiba/PR, fl. 56.
“(...)
2. Conforme despacho da autoridade preparadora à folha 39, não há nos autos
nem nos sistemas da RFB comprovante de que o contribuinte tivesse sido cientificado
do lançamento. Ele, porém, ingressou com a impugnação de folhas 2 e seguintes,
protocolada em 06/08/2012, contestando o lançamento nos seguintes termos:
Infração: Dedução indevida de Contribuição para Previdência Oficial referente a
rendimento recebido de Pessoa Jurídica / CNPJ: 07.273.170/0001-99
Valor da Infração: R$ 17.977,68.
- O valor corresponde a pagamento de contribuição à Previdência Oficial do
contribuinte.
-VALOR DECLARADO EM CAMPO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA
OFICIAL JUNTO AO INFORME DE RENDIMENTOS FORNECIDO PELA FONTE
PAGADORA
Infração: Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte / CNPJ:
07.273.170/0001-99 Valor da Infração: R$ 2.313,99.
- O valor consta do comprovante de rendimentos ou informe de rendimentos financeiros
fornecido pela fonte pagadora.
- O valor corresponde a retenção de imposto de renda sobre rendimentos recebidos em
virtude de ação judicial.
3. Em atendimento ao disposto na Instrução Normativa RFB no 1.061/2010 e
Portaria MF no 441/2010, a autoridade lançadora exarou o termo circunstanciado e
despacho decisório de folhas 41 a 43, decidindo-se pela manutenção da exigência.
4. Cientificado desta decisão em 11/04/2014 (Aviso de Recebimento – fl. 50), o
impugnante silenciou-se.”

Após análise, a DRJ não acatou os argumentos de defesa do contribuinte. Do voto
do acórdão recorrido (fl. 50 e segs.):
“Admissibilidade
6. Inexiste nos autos qualquer elemento que permita inferir que o contribuinte tenha sido
regularmente notificado do lançamento. Porém, como o contribuinte apresentou
impugnação ao lançamento (fl. 2), considera-se suprida a falta da intimação, pois o
comparecimento espontâneo do sujeito passivo, com apresentação de impugnação, é
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.503 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10746.721408/2012-09

reconhecido administrativamente como eficaz para tanto, conforme preconiza a norma
contida no § 5° do art. 26 da Lei n° 9.784, de 1999, que tem a seguinte redação:
Art. 26. O órgão competente perante o qual tramita o processo administrativo
determinará a intimação do interessado para ciência de decisão ou a efetivação de
diligências.
[...]
§ 5o As intimações serão nulas quando feitas sem observância das prescrições legais,
mas o comparecimento do administrado supre sua falta ou irregularidade.
7. Este entendimento, inclusive, foi firmado pela Coordenação-Geral do Sistema
de Tributação da Secretaria da Receita Federal do Brasil (Cosit), na Nota
SRF/COSIT/ASSESSORIA n° 423, de 16 de dezembro de 1994, ao normatizar o
processamento de oposições dos contribuintes a avisos de cobrança administrativos,
nos seguintes termos:
3. No caso de não existir no processo fiscal a juntada de "AR" devido às peculiaridades
do arquivo do mesmo nos órgãos locais, por não terem sido localizados ou por extravio
no. Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, deve a Delegacia da Receita Federal,
considerar notificado/intimado o sujeito passivo na data da apresentação da
impugnação, utilizando-se neste caso como prova emprestada o § 1° do art. 214 da Lei
n° 5.869, de 11 de janeiro de 973 (Código de Processe Civil), que dispõe:
"Art. 214 - Para a validade do processo, é indispensável a citação inicial do réu.
§ 1° - o comparecimento espontâneo do réu supre, entretanto, a falta de citação
[...].
8. Assim, como o comparecimento do contribuinte supriu a falta de sua
intimação, e como esse comparecimento se deu na mesma data em que ele apresentou
sua impugnação, conclui-se que ele agiu tempestivamente. Além disso, a impugnação
atende aos requisitos de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235/1972 e dela se
toma conhecimento.
Mérito
9. O impugnante limita-se a alegar que o valor que declarara como contribuição
para previdência oficial havia sido informado por fonte pagadora em informe de
rendimentos bem como que o valor declarado como imposto retido na fonte decorreria
de ação judicial, sem, porém, trazer qualquer elemento de prova dessas alegações.
10. A mera alegação de fatos não tem eficácia. O impugnante tinha o ônus de
comprovar suas alegações, apresentando, junto com a impugnação, as suas provas. É o
que preconiza o art. 16, inciso III, do Decreto 70.235/72, que assim dispõe:
Art. 16 A impugnação mencionará:
[...]
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pelo art. 1.o da Lei n.o 8.748/1993)
[...]
§4o. A prova documental deve ser apresentada na impugnação, precluindo o
direito de o Impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a)fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destina-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazida aos autos.
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.503 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10746.721408/2012-09

§5o. A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à autoridade
julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos, a ocorrência de
uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior.
(Sem grifos no original)
11. Então, como não há qualquer prova dos fatos alegados, inexiste fundamento
para que se promova qualquer alteração no lançamento sob análise.”
A turma julgadora da DRJ decidiu então pela total improcedência da impugnação
e consequente manutenção do lançamento.
Cientificado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário, fls. 86 e segs., no
qual repisa suas razões já anteriormente trazidas em sede de impugnação.

É o relatório.
Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço em parte e passo à sua análise.

Preliminar de nulidade – parte não conhecida do recurso
Em seu Recurso Voluntário impetrado, o contribuinte suscita a nulidade do
lançamento em razão de o procedimento fiscal adotado, em sua avaliação, ter ferido princípios
legais e a Constituição Federal.
Tal alegação, por não ter sido suscitada anteriormente em sede de impugnação,
inova na lide e não será aqui apreciada, pois caso fosse significaria supressão de instância, o que
não é permitido no julgamento administrativo. Ademais, o CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária (Súmula CARF no 2)

Mérito – parte conhecida do recurso

REGIMENTO INTERNO DO CARF – APLICAÇÃO § 3o, Art. 57
Da análise do recurso voluntário impetrado, tem-se que por meio do mesmo o
contribuinte não apresenta, quanto ao mérito, novas razões de defesa além das já trazidas em
sede de impugnação na primeira instância julgadora administrativa.
Os argumentos nesse sentido que sobem a este CARF em sede de recurso
voluntário já foram objeto de minuciosa apreciação pela turma julgadora da DRJ, cujas análises e
conclusões estão discorridas com clareza no voto posto no Acórdão no 06-55.554 recorrido,
conforme transcrito acima na parte “Relatório” do presente acórdão.
Do Regimento Interno do CARF, art. 57, § 3o:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I verificação do quórum regimental;
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.503 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10746.721408/2012-09

II deliberação sobre matéria de expediente; e
III relatório, debate e votação dos recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017).
Desta forma, confirmo e adoto integralmente a decisão da primeira instância
julgadora administrativa, pelos seus próprios fundamentos.
Pelas mesmas razões já discorridas no voto da DRJ, os argumentos trazidos pelo
contribuinte em seu Recurso Voluntário são improcedentes, e portanto deve ser mantida
integralmente a decisão da turma julgadora de primeira instância administrativa.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER PARCIALMENTE do Recurso
Voluntário, exceto quanto à preliminar de nulidade suscitada, e na parte conhecida NEGAR-
LHE PROVIMENTO, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

t
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital